Tribunal: CARF
Processo: 10980.934190/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.934190/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.937 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento de sua manifestação de
inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação a qual aponta direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ/CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.934190/2009-74
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.937 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934190/2009-74

A Administração Tributária entendeu que o recolhimento de estimativa somente
pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, de forma que a DCOMP foi não
homologada, nos termos do correspondente despacho decisório.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade propugnando pela
reforma da decisão da Administração Tributária, alegando, em síntese, que a é um erro afirmar a
impossibilidade da repetição do indébito de pagamento a maior de estimativa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora de primeira instância, a qual corroborou o entendimento da Administração Tributária,
nos termos do acórdão ora recorrido.
O recurso voluntário apresentado em seguida propugna pela legitimidade do
direito de crédito reclamado, conforme será detalhado e apreciado no voto que se segue.
Na primeira vez em que foi apreciado o presente recurso voluntário, a presente
Turma de Julgamento converteu o julgamento em diligência, para que fossem fornecidas
informações consideradas indispensáveis ao julgamento.
A diligência foi cumprida e reduzida a termo por meio do Relatório de Diligência
Fiscal, em que são apresentadas as informações requeridas e afirmando a existência de direito
creditório suficiente para quitar os débitos apontados na DCOMP.
O recorrente manifestou-se sobre o resultado da diligência, corroborando a sua
conclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2012
(fls. 69) e seu recurso voluntário foi apresentado em 13/03/2012 (fls. 70). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito
oriundo do pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ/CSLL. A Administração
Tributária não homologou a compensação por entender que o pagamento de estimativa não pode
ser objeto de DCOMP, devendo ser levado à apuração anual do respectivo tributo. Tal
entendimento foi corroborado na decisão de piso.
No presente recurso voluntário, o contribuinte volta a afirmar que o pagamento a
maior não deve ser confundido com o pagamento da estimativa e que a limitação prevista no
artigo 10 da IN SRF no 600/2005 viola o princípio da legalidade e não vem sendo aceita no
CARF.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.937 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934190/2009-74

A decisão recorrida tem como fundamento o artigo 10 da IN SRF no 600/2005, o
qual determina a impossibilidade da restituição de pagamento indevido ou a maior de estimativa.
Todavia, a IN RFB no 900, de 2008, retirou a referida proibição do ordenamento tributário e é
pacífico na jurisprudência administrativa o entendimento de que seus efeitos devem retroagir
para alcançar as compensações pendentes de decisão administrativa, conforme a Súmula CARF
no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Com isso, entendo que a decisão que não homologou a compensação deve ser
reformada, na medida em que deve ser superada a questão de direito preliminar que a
fundamentou. Tal entendimento já havia sido oferecido na Resolução de fls. 115, supracitada,
razão pela qual foram pedidas mais informações à RFB, no sentido de trazer aos autos elementos
suficientes para apreciar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
As informações necessárias foram trazidas por meio do Relatório de Diligência
Fiscal de fls. 335, o qual concluiu pela legitimidade, disponibilidade e suficiência do direito
creditório apontado, conforme o seguinte excerto (fls. 339):
7. Conclusão: a estimativa do mês de dezembro foi apurada com base em
balancete de suspensão redução registrado no LALUR; o pagamento destinado ao mês
de dezembro, objeto deste processo, não foi utilizado para compor o saldo negativo
apurado ao final do período; e, consideradas as utilizações já feitas nas duas DCOMPs
anteriores, ainda remanesce saldo credor suficiente para fazer frente a compensação
em análise neste processo.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
homologando a compensação em tela.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital